Tribunal: STJ
Processo: 4102437-43.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228674 - MG(2025/0476914-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE SANTOS BARBOSA
ADVOGADOS
: BRUNO LEONARDO CARDOSO SCHETTINI - MG189892
GUSTAVO HENRIQUE COSTA PINTO - MG222401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso em
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual manteve a prisão preventiva
do agravante, decretada em audiência de custódia, pela prática de
homicídio qualificado.
2. O agravante foi preso em flagrante após, supostamente, ter
consumado homicídio no ambiente de trabalho, utilizando uma
submetralhadora de fabricação artesanal e munição de calibre 9mm, em
decorrência de desentendimento ocorrido no dia anterior, ocasião em
que teria anunciado sua intenção de cometer o crime contra a vítima.
3. O juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
preventiva, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, na
gravidade concreta da conduta e na reincidência do agravante, que
ostenta condenação penal transitada em julgado pela prática do delito
de ameaça.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem
em
, considerando a presença dos requisitos dos artigos
habeas corpus
312 e 313 do Código de Processo Penal e a insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão.
5. No recurso em
interposto perante o Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça, a defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a
prisão preventiva, ausência de contemporaneidade da condenação
anterior e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. O recurso foi negado.
6. No agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos de nulidade
por fundamentação insuficiente e inidônea, ausência de análise do
com base em elementos concretos e
periculum libertatis
individualizados, e ausência de contemporaneidade da condenação
anterior.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54112110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 12a16623-8b5d-4e20-bc99-51ea1f554975

7. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada para garantia da ordem pública, está fundamentada
em elementos concretos e individualizados que evidenciem o periculum
, considerando a gravidade concreta da conduta e a alegação de
libertatis
ausência de contemporaneidade da condenação anterior.
III. Razões de decidir
8. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como
a gravidade da conduta, o
do crime, a reincidência do
modus operandi
agravante e o risco à ordem pública, evidenciando sua periculosidade
concreta.
9. A existência de condenação anterior por ameaça reforça o padrão
comportamental do agravante, que teria mais uma fez perpetrado
anúncio malfazejo e, desta feita, culminado no homicídio.
10. A tentativa de fuga do agravante, ainda que não mencionada no
decreto de prisão preventiva, não compromete a legitimidade da medida
cautelar extrema, pois os fundamentos originais já eram suficientes para
justificar a segregação cautelar.
11. A análise dos requisitos da prisão preventiva possui natureza
indiciária, sendo suficiente a demonstração de sinais de risco à ordem
pública, sem necessidade de certeza plena ou elementos conclusivos
quanto à dinâmica dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciem a gravidade da negouconduta, o
modus operandi do crime e a periculosidade do agente. 2. A ausência de
contemporaneidade da condenação anterior não afasta a possibilidade
de sua consideração como elemento de reforço ao juízo de
periculosidade concreta. 3. A tentativa de fuga do distrito da culpa pode
ser considerada como elemento adicional para justificar a prisão
preventiva, sem que isso implique nulidade do decreto prisional. 4. A
análise dos requisitos da prisão preventiva possui natureza indiciária,
não se confundindo com o juízo de certeza reservado à condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
202.155/TO,
Sexta Turma, julgado em 04.11.2024; STJ, RHC
Rel. Min.
153.000/AL,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.10.2021; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
629.415/SP,
Turma, julgado em 07.12.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 12a16623-8b5d-4e20-bc99-51ea1f554975

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 12a16623-8b5d-4e20-bc99-51ea1f554975

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228674 - MG(2025/0476914-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE SANTOS BARBOSA
ADVOGADOS
: BRUNO LEONARDO CARDOSO SCHETTINI - MG189892
GUSTAVO HENRIQUE COSTA PINTO - MG222401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso em
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual manteve a prisão preventiva
do agravante, decretada em audiência de custódia, pela prática de
homicídio qualificado.
2. O agravante foi preso em flagrante após, supostamente, ter
consumado homicídio no ambiente de trabalho, utilizando uma
submetralhadora de fabricação artesanal e munição de calibre 9mm, em
decorrência de desentendimento ocorrido no dia anterior, ocasião em
que teria anunciado sua intenção de cometer o crime contra a vítima.
3. O juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
preventiva, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, na
gravidade concreta da conduta e na reincidência do agravante, que
ostenta condenação penal transitada em julgado pela prática do delito
de ameaça.
Documento eletrônico VDA54112454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: db7d0b71-dbc4-4731-82d2-1b210497adf8

4. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem
em
, considerando a presença dos requisitos dos artigos
habeas corpus
312 e 313 do Código de Processo Penal e a insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão.
5. No recurso em
interposto perante o Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça, a defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a
prisão preventiva, ausência de contemporaneidade da condenação
anterior e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. O recurso foi negado.
6. No agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos de nulidade
por fundamentação insuficiente e inidônea, ausência de análise do
com base em elementos concretos e
periculum libertatis
individualizados, e ausência de contemporaneidade da condenação
anterior.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada para garantia da ordem pública, está fundamentada
em elementos concretos e individualizados que evidenciem o periculum
, considerando a gravidade concreta da conduta e a alegação de
libertatis
ausência de contemporaneidade da condenação anterior.
III. Razões de decidir
8. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como
a gravidade da conduta, o
do crime, a reincidência do
modus operandi
agravante e o risco à ordem pública, evidenciando sua periculosidade
concreta.
9. A existência de condenação anterior por ameaça reforça o padrão
comportamental do agravante, que teria mais uma fez perpetrado
anúncio malfazejo e, desta feita, culminado no homicídio.
10. A tentativa de fuga do agravante, ainda que não mencionada no
decreto de prisão preventiva, não compromete a legitimidade da medida
cautelar extrema, pois os fundamentos originais já eram suficientes para
justificar a segregação cautelar.
11. A análise dos requisitos da prisão preventiva possui natureza
indiciária, sendo suficiente a demonstração de sinais de risco à ordem
Documento eletrônico VDA54112454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: db7d0b71-dbc4-4731-82d2-1b210497adf8

pública, sem necessidade de certeza plena ou elementos conclusivos
quanto à dinâmica dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciem a gravidade da negouconduta, o
modus operandi do crime e a periculosidade do agente. 2. A ausência de
contemporaneidade da condenação anterior não afasta a possibilidade
de sua consideração como elemento de reforço ao juízo de
periculosidade concreta. 3. A tentativa de fuga do distrito da culpa pode
ser considerada como elemento adicional para justificar a prisão
preventiva, sem que isso implique nulidade do decreto prisional. 4. A
análise dos requisitos da prisão preventiva possui natureza indiciária,
não se confundindo com o juízo de certeza reservado à condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
202.155/TO,
Sexta Turma, julgado em 04.11.2024; STJ, RHC
Rel. Min.
153.000/AL,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.10.2021; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
629.415/SP,
Turma, julgado em 07.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE SANTOS
BARBOSA contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.
).
1.0000.25.410243-7/000
Documento eletrônico VDA54112454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: db7d0b71-dbc4-4731-82d2-1b210497adf8

Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática
do crime previsto no
do Código Penal, tendo sido a prisão preventiva decretada
art. 121
na audiência de custódia convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, para
garantia da ordem pública.
Impetrado
perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada
habeas corpus
em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 261):
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E
313, AMBOS DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO
DA LEI PENAL – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
NÃO
CABIMENTO
–
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
–
NÃO
EVIDENCIADO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que,
fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo
legal nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, decretou a segregação cautelar
do paciente visando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ,
sendo inviável a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Na sequência, foi interposto recurso em
perante esta Corte, no
habeas corpus
qual a defesa alegou que o Tribunal
teria agregado fundamentação indevida para
a quo
colmatar lacunas do decreto prisional, apontando a ilegitimidade da prisão preventiva,
por considerar que estaria assentada em juízo genérico de risco à ordem pública. Aduziu,
em síntese, que houve disparo único, compatível com a versão de ausência de animus
; que a condenação anterior refere-se a contravenção de vias de fato e a crime de
necandi
ameaça, com pena de 1 mês e 15 dias, em regime aberto, incapaz de sinalizar
periculosidade; e que o auxílio à investigação, inclusive com a entrega das armas
reputadamente usadas no crime, fragiliza a suposição de risco ao processo penal.
Negado provimento ao recurso, a defesa interpõe o presente agravo
regimental, sustentando nulidade por fundamentação insuficiente e inidônea, diante da
ausência de análise do
com base em elementos concretos e
periculum libertatis
individualizados. Sustenta que o acórdão do Tribunal de origem teria indevidamente
acrescido fundamentos novos ao decreto prisional de primeiro grau, especialmente
quanto à suposta reiteração delitiva e à intenção de evadir-se do distrito da culpa. Aduz
omissão na análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. Defende, ainda, a ausência de contemporaneidade quanto à condenação anterior
por ameaça e vias de fato, ocorrida em
asseverando que tal registro não
27/12/2021,
evidenciaria padrão comportamental reiterado nem periculosidade concreta atual. Pontua,
ademais, que o
não se confirma diante do disparo único, da entrega
periculum libertatis
das armas e da colaboração com a investigação.
Documento eletrônico VDA54112454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: db7d0b71-dbc4-4731-82d2-1b210497adf8

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à
apreciação colegiada, com o fim último de que seja revogada a prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se
confirma, as instâncias ordinárias verificaram indícios de que o ora agravante teria
consumado homicídio no ambiente de trabalho, dele e da vítima, na esteira de
desentendimento ocorrido no dia anterior, ocasião em que teria anunciado sua intenção
de cometer o crime contra colega. No dia seguinte, acompanhado de outro agente,
portando submetralhadora de fabricação artesanal e munição de calibre 9mm, o
recorrente teria procurado e localizado a vítima, e efetuado um disparo fatal antes de se
evadir da cidade, a teor das seguintes passagens do auto de prisão em flagrante delito (e-
STJ fls.
):
112/113

(...). QUE durante a discussão, DIRCEU PEREIRA teria partido para cima
de LUIZ HENRIQUE com uma lixadeira; QUE então LUIZ HENRIQUE, que
teria que sair do trabalho as 17hrs, foi embora as 15hrs, Proferindo ameaças
para DIRCEU PEREIRA dizendo "amanhã eu irei te matar"; QUE a
testemunha GERALDO JUNIOR relatou que hoje pela manhã, o autor LUIZ
HENRIQUE entrou no estabelecimento acompanhado de um indivíduo não
identificado procurando pela vítima DIRCEU PEREIRA; QUE este indivíduo
não identificado seria moreno, de estatura baixa e trajando roupas
camufladas; QUE LUIZ HENRIQUE SANTOS BARBOSA e este segundo
indivíduo estavam armados e subiram ao segundo andar, onde DIRCEU se
encontrava; QUE após alguns instantes, a testemunha GERALDO JUNIOR
disse ter ouvido um único disparo de arma de fogo, e que em seguida LUIZ
HENRIQUE SANTOS BARBOSA e o outro indivíduo desceram as escadas
correndo e evadiram; QUE foi informado que os autores evadiram em um
veículo Renault Logan, cor cinza, placa GZB-1769; QUE a perícia da PCMG
compareceu ao local e realizou os trabalhos de prexe, sendo recolhido 01
estojo deflagrado de calibre 9.., 01 aparelho celular e o carregador da
tornozeleira eletrônica; durante as diligências, a vítima DIRCEU PEREIRA
teve o óbito constatado pela médica Dra. Ana Luiza; QUE realizaram
diligências para localização do autor LUIZ HENRIQUE, tendo a guarnição
do Depoente se deslocado até a residência do autor; QUE no local foi feito
contato com a mãe dele, identificada como MARIA DE FÁTIMA MOTA
SANTOS BARBOSA, que disse que o autor não estava e conseguiu falar com
o filho através de ligação telefônica; QUE durante a conversa, LUIZ
HENRIQUE afirmou que não se apresentaria naquele momento, alegando
que se entregaria após três dias para não ser preso em flagrante; QUE o tio
do autor, NOÉ DOS SANTOS MOTA, autorizou a verificação do imóvel, não
sendo o autor encontrado no local; QUE a placa do veículo que LUIZ
Documento eletrônico VDA54112454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: db7d0b71-dbc4-4731-82d2-1b210497adf8

HENRIQUE evadiu foi inserida no sistema e monitorada, sendo indicado que
o veículo estava em deslocamento para a cidade de MATOZINHOS pela
rodovia MG- 424; QUE feito contato com as guarnições da região, e após
houve êxito na abordagem do veículo; QUE o autor LUIZ
cerca/bloqueio
HENRIQUE foi encontrado no interior do veículo sozinho, não oferecendo
resistência;

Diante desse panorama, a partir de pedido expresso do órgão ministerial,
apontando para a forma de cometimento do delito e para a existência de anterior
condenação definitiva, o juízo de primeira instância concluiu que a prisão preventiva
seria imprescindível para garantir a ordem pública (e-STJ fls.
):
210/211

Primeiramente, verifico que há nos autos prova da materialidade e indícios
de autoria, consoante depoimentos retro. O delito supostamente praticado
tem a pena máxima prevista superior a 04 anos. Vislumbro elementos
concretos nos autos para se concluir que a colocação do autuado em
liberdade constituir-se-ia em um atentando à ordem pública. A forma como
perpetrado o delito demonstra a sua periculosidade concreta. Consta nos
autos que o autuado proferiu um disparo em direção à vítima, que veio a
óbito após ser hospitalizada. Ainda, a CAC juntada aos autos indica a
reincidência do autuado. Dessa feita, resta patente nos autos a sua
periculosidade concreta. Afiro que se faz presente a cautelaridade para a
conversão da prisão em flagrante em preventiva. Está demonstrado nos autos
que, em liberdade, ele representa um risco ao meio social, sendo imperioso,
para o resguardo da ordem pública, que seja mantido preso. Não serão
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, em razão de sua
periculosidade in concreto, como fundamentado.

Ressalte-se que o investigado ostenta condenação penal transitada em
julgado pela prática do delito de ameaça, conduta essa que, aparentemente, teria sido
reiterada no contexto dos fatos que culminaram no homicídio ora investigado, afinal,
antes do crime contra a vida, o agente teria afirmado que retornaria para matar a
vítima, o que de fato se concretizou. Ainda que se possa argumentar que tal ameaça
estaria absorvida pelo crime de homicídio, a conduta revela padrão comportamental
reiterado, o que corrobora o juízo de periculosidade concreta e a necessidade da
medida cautelar extrema.
Ao que se vê, referida condenação não serviu de modo isolado ou
automático para justificar o reputado risco à ordem pública, mas como elemento que
reforça o padrão comportamental descrito nos autos, à vista das ameaças proferidas na
véspera do homicídio. A argumentação defensiva sobre a ausência de
Documento eletrônico VDA54112454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: db7d0b71-dbc4-4731-82d2-1b210497adf8

contemporaneidade e o pequeno
de pena não elide o dado de que, no caso
quantum
concreto, houve menção e realização da ameaça seguida do evento letal, circunstância
que densifica o
no contexto fático específico.
periculum libertatis
Efetivamente havia indícios do peculiar risco à ordem pública representado
pela liberdade provisória do ora recorrente, de modo que a medida extrema decorre de
aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela
lei ao tipo penal, na linha de diversos julgados desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se admite o conhecimento do habeas corpus que configura mera
reiteração de pedido anteriormente formulado, conforme entendimento
proferido pelo Tribunal de Justiça na origem.
2. A legalidade da prisão preventiva do acusado por homicídio qualificado
foi reconhecida em formulações anteriores. Para a manutenção da cautela na
decisão de pronúncia, ou na revisão periódica prevista no
parágrafo
art. 316,
único, do CPP, é suficiente a indicação de que permanecem inalterados os
motivos que justificaram a sua decretação original, como ocorreu no caso em
questão.
3. Desde o primeiro decreto, o Juízo destacou a brutalidade do réu e seu
perfil violento, considerando ser ele suspeito de homicídio qualificado
praticado com repetidos golpes de facão em diferentes partes do corpo da
vítima. A preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando
a gravidade concreta do crime e suas circunstâncias evidenciam a
periculosidade social do agente e o risco fundado de reiteração delitiva.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
202.155/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando
demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento
ilegal.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus
operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do
recorrente, consistente na participação na empreitada delitiva, em tese, de
um homicídio, supostamente praticado por quatro agentes, no qual a vítima
teria sido submetida a cárcere privado, além de ter sido caracterizado pelo
emprego de requintes de crueldade e tortura. Nesse ponto, como destacado
Documento eletrônico VDA54112454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: db7d0b71-dbc4-4731-82d2-1b210497adf8

no parecer ministerial, "o modus operandi empregado no deslinde da
empreitada criminosa demonstra a real periculosidade do recorrente, que foi
peça chave para a manutenção da vítima em cárcere privado, no qual foi
submetida a intenso sofrimento, causando lesões que a levaram a óbito. Vale
relembrar a brutalidade com que a vítima foi agredida, como descrito na
exordial acusatória: 'a vítima foi golpeada com pedaço de pau, pelo terceiro
denunciado, já o segundo denunciado lhe dera uma 'gravata', colocando o
braço no pescoço que a vítima e inclusive esta chegou a desmaiar, naquele
momento. O segundo denunciado ainda utilizou o espeto de churrasco para
perfurar o corpo da vítima, enquanto o primeiro denunciado feria a vítima
com uma faca, isto tudo, com a participação moral do quarto e último
denunciado [...]".
3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por
conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de
acautelar a ordem pública. Precedentes.
4. As peculiaridades que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o recorrente
portador de condições pessoais favoráveis.
Precedentes.
5. Recurso desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
153.000/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/10/2021,
28/10/2021.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM
MANDAMUS ORIGINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 691/STF.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente
o writ impetrado contra decisão monocrática do relator, que indeferiu
medida de urgência em mandamus originário, quando não evidenciadas
teratologia ou ilegalidade manifesta.
2. O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação
dos fundamentos da prisão (conforme disposto no
parágrafo único,
art. 316,
do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não
implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a
imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido,
o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL
Ministro
1.395/SP,
Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da
reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no
parágrafo
art. 316,
único, do CPP, com a redação dada pela
não resulta na
Lei 13.964/2019,
revogação automática da prisão preventiva.
3. No mais, inexiste flagrante ilegalidade no fundamento utilizado pelo Juiz
singular para manutenção da prisão, já que autoriza a prisão preventiva a
Documento eletrônico VDA54112454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: db7d0b71-dbc4-4731-82d2-1b210497adf8

gravidade em concreto do delito e, de acordo com as instâncias ordinárias,
as circunstâncias em que o delito de homicídio foi cometido revelam a
gravidade concreta da infração e apontam para personalidade agressiva e
perigosa do réu, o qual, conhecedor de técnicas de artes marciais, agiu de
forma extremamente brutal contra a vítima, agredindo-a, por várias vezes, na
região da cabeça, resultando desfiguração, bem como a periculosidade
revelada pela forma de execução, com extrema violência e pela motivação do
delito, que indica ausência de freios morais.
4. Por fim, convém aguardar o trâmite regular do habeas corpus impetrado
na origem, a fim de permitir que o órgão competente analise em maior
profundidade a matéria ali levantada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
629.415/SP,
Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
10/12/2020)

No mais, embora o acórdão recorrido tenha se referido à tentativa de fuga,
circunstância que não havia sido invocada especificamente pelo juízo de primeiro
grau, o decreto de prisão preventiva já era suficiente, não havendo falar em nulidade,
tampouco em necessidade de convalidação.
Por fim, esclareça-se que a ausência de certeza plena ou de elementos
absolutamente conclusivos quanto à dinâmica dos fatos não compromete a
legitimidade da prisão cautelar, uma vez que o exame dos requisitos da medida possui
natureza eminentemente indiciária. Isso porque a análise a ser realizada quanto aos
requisitos da prisão preventiva está vinculada a sinais de risco à ordem pública, o que
não se confunde com o juízo de certeza reservado a eventual condenação.

Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos
autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:19
Código de Controle do Documento: db7d0b71-dbc4-4731-82d2-1b210497adf8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0476914-8
RHC 228.674 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000253883912000 10000254102437001 202503875333 202504125819
38839129420258130000 41024374320258130000 50063176720258130210
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ HENRIQUE SANTOS BARBOSA
ADVOGADOS
: BRUNO LEONARDO CARDOSO SCHETTINI - MG189892
GUSTAVO HENRIQUE COSTA PINTO - MG222401
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE SANTOS BARBOSA
ADVOGADOS
: BRUNO LEONARDO CARDOSO SCHETTINI - MG189892
GUSTAVO HENRIQUE COSTA PINTO - MG222401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548550<311221203@
2025/0476914-8 - RHC 228674 Petição : 2025/0120608-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:45
Código de Controle do Documento: ECDF189D-FABF-4BD5-AE9D-89C8576AD670